Tribunal: TJDFT
Processo: 0723105-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que negou seguimento a apelação. Na origem, processa-se ação de busca sob o rito do Decreto-Lei 911/69 e ajuizada em desfavor de JUAREZ MAGALHÃES DE ALMEIDA. Inicialmente, o juízo facultou ao autor emendar a petição inicial para indicar o correto endereço do réu para fim de citação. Diante do descumprimento do despacho, proferiu sentença em que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Interposta apelação, foi determinada a expedição de mandado de citação para o endereço declinado na exordial, porém retornou com a anotação de “endereço inexistente”. Oportunizado novamente ao recorrente viabilizar a citação do réu, conforme prescrito no art. 331, §1o, do Código de Processo Civil, o prazo transcorreu in albis. O juízo interpretou o silêncio do apelante como desistência do recurso, o qual reputou prejudicado. Nas razões recursais, sustentou-se que, no caso de apelação em face à sentença que indeferiu a petição inicial, seria dispensável a citação do réu. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “cassar a decisão proferida em primeira instância para determinar o processamento do recurso, eis que não ocorrera a desistência tácita pelo agravante, não restando prejudicada a apelação de acordo com o fundamento apresentado”. Preparo regular sob ID 47739998. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “BANCO SAFRA S/A ajuizou AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar (tutela satisfativa) em desfavor de JUAREZ MAGALHÃES DE ALMEIDA, que tem por objeto a emissão de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo da marca/modelo FIAT/PÁLIO, ano/modelo 2014/2015, placa PAA-7D09, entabulado entre as partes ora litigantes. Prolatada sentença terminativa (ID 151005175) a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 153840348). Ato contínuo, restou determinado (ID 153916673) para que promovesse a parte autora/apelante a necessária (obrigatória) citação da parte ré/apelada para contrarrazoar, por força do art. 331, § 1o, CPC. Todavia, o mandado de citação (para responder ao recurso) restou devolvido sem cumprimento (ID 157133598). Nada obstante, devidamente advertida da necessidade de indicar novo endereço (certidão de ID 157271164), deixou a parte autora/apelante de indicar endereço válido e regular para a citação da parte ré/apelada para apresentação de contrarrazões (incumbe ao próprio autor indicar o endereço correto, por se tratar de imperativo legal - art. 331, § 1o, do CPC!), o que por si só, não configura conduta positiva no sentido de se promover o regular andamento do feito. De fato, a parte autora (apelante) não se manifestou nos autos, deixando de fornecer o endereço para a devida citação da parte contrária ou eventualmente requerer outras diligências, portanto, resta caracterizada a sua omissão nos autos e consequentemente a desistência tácita do recurso manejado. Posto isso, conforme as disposições contidas nos arts. 998 c/c 999 do CPC, poderá o recorrente desistir do recurso sem obrigatoriedade de ouvir o apelado. A jurisprudência sedimentou-se no sentido da produção imediata de efeitos independente de homologação, senão vejamos (ainda que em referência ao CPC/73): “A desistência do recurso produz efeitos desde logo, independentemente de homologação da desistência da ação (art. 158 § ún.), o que não ocorre com a desistência de recurso, porque esta é possível sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes e não comporta condição. A desistência do recurso não admite retratação” (STJ 3a Turma, AI 494.724-RS- AgRg, rel. Min Nancy Andrighi, j. 23.9.03). Do exposto, em razão da desistência do apelante (consentimento tácito), fica prejudicado o processamento do recurso, vez que tal produz, de imediato, seus efeitos. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Pagas as eventuais custas finais, dê-se baixa e arquive-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, afasta-se a plausibilidade do direito uma vez que a tese defendida pelo agravante contraria literal texto de lei. O agravante fundamentou sua irresignação exclusivamente no argumento de que seria dispensável a “intimação” do réu para contra-arrazoar a apelação interposta em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Contudo, sua argumentação é expressamente contrária ao texto do art. 331, §1o, do Código de Processo Civil: “Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso.” Lado outro, não se evidencia a iminência de dano grave ou de difícil reparação. Mesmo na eventualidade de se certificar o trânsito em julgado da sentença, a respectiva certidão perderia seu efeito caso sobrevenha o provimento do recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator